Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-69.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006553-69.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA VIEIRA - CPF: 021.851.461-14 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ROSANA MARIA VIEIRA - CPF: 021.851.461-14 (RECORRIDO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. ESCLARECIMENTO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso inominado que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de realização de perícia técnica.

A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de menção expressa sobre a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A extinção do processo sem resolução do mérito implica a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, por ausência de suporte processual.

A ausência de menção expressa à revogação da tutela de urgência não compromete a coerência do julgado, pois se trata de consequência lógica da extinção do feito.

Contudo, é recomendável explicitar tal consequência no dispositivo, a fim de evitar dúvidas quanto à execução do julgado e assegurar segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, fica revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A. em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso da concessionária e deu-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, cassar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a incompetência do Juizado Especial e determinada a extinção do processo sem resolução do mérito, não houve manifestação expressa acerca da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo de origem, a qual
determinava o reparo do vazamento e a abstenção de suspensão do fornecimento de água.

Alega que, embora a extinção do processo implique, em tese, a cessação dos efeitos da medida liminar, a ausência de declaração expressa nesse sentido pode gerar
insegurança
jurídica, sobretudo na fase de cumprimento do julgado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para que seja expressamente consignada a revogação da liminar anteriormente concedida, sem alteração do resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso concreto, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial técnica, incompatível com o rito da Lei
n.o
9.099/1995, razão pela qual foi determinada a cassação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da referida lei.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito implica, como consequência lógica, a perda de eficácia das decisões interlocutórias proferidas no curso da demanda, inclusive da tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez que tais medidas possuem natureza acessória e dependem da existência de processo válido em curso.

Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, a revogação da tutela provisória decorre automaticamente da própria extinção do processo, não havendo, propriamente, vício que comprometa a coerência ou inteligibilidade do acórdão.

Todavia, considerando a preocupação manifestada pela embargante e com vistas a evitar eventuais dúvidas interpretativas acerca dos efeitos práticos do julgado, mostra-se adequado acolher os embargos de declaração apenas para fins de esclarecimento, consignando expressamente no dispositivo que a tutela de urgência anteriormente concedida resta revogada.

Ressalte-se que tal esclarecimento não altera o resultado do julgamento, limitando-se a explicitar consequência jurídica já inerente à decisão proferida.

Portanto, os embargos merecem ser acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para integrar o dispositivo do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para
esclarecer e integrar o dispositivo do acórdão
, a fim de consignar expressamente que, em razão da cassação da sentença e da extinção do processo sem resolução do mérito, resta
REVOGADA
a tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo de origem.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026